Tribunal: STF
Processo: HC 200429
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. INFORMAÇÕES. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 8.4.2021 por Jacinto Nelson de Miranda Coutinho e outros, advogados, em benefício de Luiz Felipe Toshihico Nishimura, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 2.3.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 533.854, Relatora a Ministra Laurita Vaz. Esta a ementa do julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DENÚNCIA. ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OBSERVÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL E RELATÓRIO DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 306, § 2.º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que o ‘trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito’ (RHC 133.576/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020; sem grifos no original).
    2. No caso, inexiste constrangimento ilegal ou situação excepcional apta a determinar o trancamento do feito, na medida em que o membro do Ministério Público descreveu, com todos os elementos indispensáveis previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, a existência de indícios suficientes da autoria e a materialidade do delito, circunstâncias suficientes para a deflagração da persecução penal e que possibilitam ao acusado o pleno exercício do direito de defesa. Com efeito, a capacidade psicomotora alterada, elementar do crime de embriaguez ao volante, foi comprovada "através do relatório de atendimento do SIATE (mov. 4.18) e da declaração da testemunha presencial do fato (mov. 33.6, fl. 07), dos quais se extraem que o paciente apresentava hálito etílico e estava visivelmente embriagado", o que está de acordo com o previsto expressamente no art. 306, § 2º, do CTB.
    3. Agravo regimental desprovido”.
    Esse julgado foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça com a rejeição, em 23.3.2021, dos embargos de declaração opostos pela defesa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA E DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese. 
    2. A controvérsia foi devidamente resolvida, sem qualquer resquício de omissão ou qualquer outro vício, porquanto houve expressa fundamentação sobre a possibilidade de serem constatadas as elementares do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro – notadamente a capacidade psicomotora alterada – com base em provas testemunhais ou outros meios de prova em direito admitidos.
    3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via recursal integrativa. 
    4. Embargos de declaração rejeitados”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que, tendo sido o paciente “denunciado por embriaguez ao volante (art. 306, do CTB) e lesão culposa na direção de veículo automotor (art. 303, do CTB)”, a denúncia foi recebida sem a “disponibilização ao acusado do teste de etilômetro, tampouco auto de infração ou termo específico que atenda à Resolução 432, sendo tomadas como suficientes meras anotações de que havia hálito etílico e uma testemunha leiga”.
    Sustenta a “ausência de prova de materialidade (mais de um indicativo, na forma da regra do art. 306, do CTB, c/c o art. 5º, § 1º Resolução 432/CONTRAN)”, contrariedade “à legalidade e ao devido processo legal” e negativa “de vigência ao art. 41, do CPP: falta de descrição de fato típico”.
    Ressaltam que a “discussão do presente habeas corpus limita-se à seguinte questão: em observância ao princípio da legalidade (arts. 5º, II e LXVII, e 37, da CR1), como deve ser interpretado o art. 306, §§ 1º e 2º, do CTB2? Isto é, quais tipos de provas são admissíveis, quando da análise da justa causa para o recebimento da denúncia em relação ao tipo do art. 306, do CTB, para demonstrar a materialidade da elementar ‘capacidade psicomotora alterada’?
    (…) No caso, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor) e 306 (embriaguez ao volante), ambos do CTB (DOC. 01). A materialidade do delito de embriaguez ao volante estaria demonstrada pelo relatório do Siate, que apenas aponta o hálito etílico como único indicativo, e pela declaração de uma testemunha afirmando que o condutor estaria ‘visivelmente embriagado’ (…).
    Ora, a d. autoridade coatora afirma que o ‘relatório de atendimento do Siate’ e a ‘declaração da testemunha presencial do fato’ seriam suficientes e aptos para provar a materialidade do delito de embriaguez ao volante, nos termos do art. 306, § 2º, do CTB, que prevê a utilização de ‘vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova’, não havendo prevalência da regra especial do § 1º, do referido dispositivo legal.
    (…) Porém, ao contrário do que entendeu a d. autoridade coatora, pelo princípio da especialidade (lex specialis derogat generali), há prevalência da norma específica do art. 306, § 1º, do CTB, no que toca à prova da materialidade da elementar da alteração da capacidade psicomotora, que derroga a aplicação do § 2º, do referido dispositivo, que traz uma norma geral. Veja-se:
    08. O art. 306, § 1º, do CTB, dispõe que ‘As condutas previstas no caput serão constatadas por: I – concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou II – sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.’ Ou seja, enumera taxativamente os meios de prova aptos a demonstrar a alteração da capacidade psicomotora: o teste do etilômetro/exame de sangue ou por sinais ‘na forma disciplinada pelo Contran’.
    (…) há norma específica sobre a prova da materialidade dessa elementar do tipo do art. 306, do CTB: nos termos do art. 306, § 1º, do CTB, c.c. art. 5º, § 1º, da Resolução 432 do Contran, os únicos meios de prova da alteração da capacidade psicomotora hígidos são o teste do etilômetro/sangue e o laudo de autoridade de trânsito que ateste um conjunto (isto é, mais de um) de sinais.
    11. Assim, o § 2º, que admite outros meios de prova, deve ser aplicado a todas as outras elementares do tipo, mas não à alteração da capacidade psicomotora, para a qual o § 1º traz regra específica e, pelo princípio da legalidade, deve prevalecer.
    12. Nesse sentido, admitir o relatório do Siate (hálito etílico) e a declaração de uma testemunha (‘visivelmente embriagado’) como fundamentos idôneos da materialidade da alteração da capacidade psicomotora significa negar vigência do art. 306, § 1º, do CTB, c/c art. 5º, § 1º, da Resolução 432 do Contran; e ofensa ao preceito constitucional”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requerem se digne Vossa Excelência receber o presente writ, para que seja, liminarmente, determinada a suspensão do trâmite do processo de autos nº 0000584-17.2017.8.16.0013 e, ao final, concedida a ordem de habeas corpus, para o fim de se declarar a nulidade ab initio do processo”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e as circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao indeferimento da medida liminar requerida.
    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “(...) O Órgão Ministerial imputou os seguintes fatos delitivos ao Recorrente (fls. 16-17; sem grifos no original):
    ‘No dia 17 de junho de 2017, por volta de 05h30min, na rua Benjamin Lins, bairro Batel, nesta cidade e comarca de Curitiba/PR, o denunciado LUIZ FELIPE TOSHIHICO NISHIMURA, com vontade livre e ciente da ilicitude de sua conduta, dolosamente, conduzia, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o veículo I/Audi A3, placas BBN-7500, envolvendo-se em um evento de trânsito, conforme BATEU n. 34588/1 – mov. 4.28. Na ocasião, o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez, verificados pelos socorristas que o atenderam em razão dos ferimentos sofridos, conforme relatório de atendimento elaborado pelo SIATE, no qual consta que o denunciado apresentava hálito etílico (mov. 4.18) e pelas declarações das testemunhas de mov. 4.13e 33.6)’.
    O Juízo de origem, ao receber a inicial acusatória em decisões proferidas nos dias 16/04/2019 e 10/06/2019, expôs o que se segue (fls. 20 e 32, respectivamente):
    ‘Consta dos autos prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, autorizando o recebimento da denúncia.
    A denúncia formulada pela representante do Ministério Público descreve a conduta imputada de modo a possibilitar o exercício pleno da garantia constitucional da ampla defesa, e apresenta todos os requisitos formais previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal.
    2- Recebo a denúncia em face de BRUNO FERNANDES VIEIRA e LUIZ FELIPE TOSHIHICO NISHIMURA, ambos incursos nas sanções dos arts. 306 e 303, caput, da Lei nº 9.503/97(Código de Trânsito Brasileiro), c.c. arts. 69 e 70 do Código Penal.’
    ‘Regularmente citado (89.1), o réu LUIZ FELIPE TOSHIHICO NISHIMURA, por meio de advogado constituído, apresentou tempestiva defesa (mov. 91.1), aduzindo questões de fato, de modo que a defesa apresentada não se enquadra na matéria relativa ao artigo 397 do CPP, apta a ensejar pronto acolhimento, cumprindo que o feito siga em regular instrução.
    Indefiro a alegação de justa causa alegada pela nobre Defesa, pois o conjunto probatório encontra-se em regular consonância com o art. 41 do CPP, não havendo que se falar em ausência de materialidade do delito previsto no art. 306 do CTB, nos termos em que estabelece a Resolução n. 432/20132 do CONTRAN (sinais de embriaguez), além disso, nos autos conta fartamente comprovado o delito previsto no art. 303 do CTB através do Prontuário Médico. [...]
    Desta forma, nenhum dos argumentos elaborados pela nobre Defesa devem prosperar, estando a denúncia formulada pela representante do Ministério Público em perfeitas condições para prosseguimento do feito, uma vez que a peça inicial descreve a conduta imputada de modo a possibilitar o exercício pleno da garantia constitucional da ampla defesa, e apresenta todos os requisitos formais previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, sendo eles exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.’
    O Colegiado de origem denegou a ordem de habeas corpus com base na seguinte fundamentação (...):
    ‘Alegam os impetrantes a inexistência de justa causa para a persecução penal, dada a ausência de materialidade do delito, em especial de elementar do tipo, qual seja, a alteração da capacidade psicomotora.
    O paciente foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos artigos 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, pelos delitos de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor e de embriaguez ao volante, em razão dos seguintes fatos: [...]
    Dos argumentos dos impetrantes, se observa que o pedido de anulação 'ab initio' do processo se dá com base na não demonstração da alteração da capacidade psicomotora prevista no crime de embriaguez.
    De uma análise do artigo 306, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, percebe-se que o legislador determinou os modos de constatação da embriaguez: [...]
    Portanto, infere-se que, para demonstrar a ocorrência da conduta descrita no caput, deve ser preenchido oque dispõe em um dos incisos do §1ª, não existindo nenhuma necessidade de se comprovar, simultaneamente, que o recorrente estaria com sua capacidade psicomotora alterada, ou que estaria dirigindo de forma perigosa.
    Dessa forma, para a caracterização do crime de embriaguez ao volante, não há necessidade de se comprovar todos os requisitos elencados nos parágrafos 1º e 2º do referido artigo, mas sim, somente um daqueles constantes do núcleo do artigo.
    Complementando a lei e visando padronizar esses novos meios de prova, o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) editou e publicou no dia 23 de janeiro de 2013 a Resolução nº 432, que regulamentou acerca da abrangência do artigo 306, CTB, o que segue, in verbis: [...]
    Assim, verifica-se que a letra atual do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, apresenta várias formas de se constatar a alteração da capacidade psicomotora do agente, tratando-se de crime de perigo abstrato, que não exige a ocorrência de dano efetivo, sendo suficiente para colocar a incolumidade pública em risco, que o agente pratique a conduta descrita no tipo penal. [...]
    No caso dos autos, existe um lastro probatório suficiente para ensejar o recebimento da denúncia, o que se vislumbra através do relatório de atendimento do SIATE (mov. 4.18) e da declaração da testemunha presencial do fato (mov. 33.6, fl. 07), dos quais se extraem que o paciente apresentava hálito etílico e estava visivelmente embriagado.
    Portanto, verifica-se que a peça acusatória juntada aos autos atende perfeitamente os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, não havendo em que se falar em ausência de justa causa, como bem decidido pelo Magistrado condutor do feito: [...]
    Ainda, imperioso reconhecer que a comprovação da materialidade do delito não se mostra possível de pronto, sendo necessária uma cognição exauriente da matéria, assegurados o contraditório e a ampla defesa, o que não é possível em sede de habeas corpus.
    Como bem mencionado pelo Procurador Geral de Justiça Cláudio Rubino Zuan Esteves:
    'Nessa perspectiva, o acervo indiciário que embasa a denúncia permite concluir, ao menos por ora, que a conduta perpetrada, em tese, pelo paciente amolda-se, com perfeição, formal e materialmente, ao teor da norma penal incriminadora abstrata elencada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro' (mov. 11.1). [...]
    Portanto, considerando a presença de lastro probatório mínimo a ensejar o início da persecução penal, com indícios de embriaguez do paciente, bem como da ocorrência do acidente descrito na denúncia, se faz necessária a continuidade do processo, com a instrução do feito para uma cognição exaurientes dos fatos, o que não se admite em sede de habeas corpus, há que se denegar a ordem.
    Diante do exposto, há que se denegar a ordem, afastando-se as alegações do impetrante, para que a autoria e a materialidade do delito sejam examinadas pelo juízo de origem no curso da instrução processual, o que se mostra inviável no presente writ.’
    De início, registro que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que o ‘trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito’ (RHC 133.576/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020; sem grifos no original).
    Conforme afirmado na decisão agravada, no caso em questão, verifico que inexiste constrangimento ilegal apto a determinar o trancamento do feito, na medida em que o membro do Ministério Público descreveu, com todos os elementos indispensáveis previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, a existência de indícios suficientes da autoria e a materialidade do delito, circunstâncias suficientes para a deflagração da persecução penal e que possibilitam ao acusado o pleno exercício do direito de defesa. 
    Com efeito, conforme bem ressaltado pelo Tribunal local, a capacidade psicomotora alterada foi comprovada ‘através do relatório de atendimento do SIATE (mov. 4.18) e da declaração da testemunha presencial do fato (mov. 33.6, fl. 07), dos quais se extraem que o paciente apresentava hálito etílico e estava visivelmente embriagado’, o que está de acordo com o previsto expressamente no art. 306, § 2º, do CTB, o qual autoriza a constatação das elementares do referido crime – notadamente a capacidade psicomotora alterada – com base em provas testemunhais ou outros meios de prova em direito admitidos (...).
    As alegações defensivas, portanto, deverão ser debatidas no decorrer da instrução criminal, não sendo cabível analisar referidas matérias na estreita e célere via do habeas corpus, que não é instrumento idôneo para a análise de elementos fático-probatórios.
    Por fim, constato que a decisão que recebeu a denúncia e aquela que ratificou o seu recebimento, acima transcritas, não são nulas por ausência de fundamentação, porquanto apontaram a presença dos pressupostos previstos no art. 41 do CPP e a ausência das hipóteses de absolvição sumária contidas no art. 397 do mesmo diploma legal.
    Ressalto que a ‘decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória - prescinde, pois, de fundamentação complexa - e não se equipara à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal, bastando que o referido decisum apresente fundamento conciso, em que evidencie a análise da presença dos pressupostos processuais e das condições da ação’ (AgRg no HC 540.196/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020; sem grifos no original).
    5. A decisão objeto da presente impetração está fundamentada na legislação pertinente e no conjunto probatório dos autos, concluindo-se pela impossibilidade de trancamento da ação penal e inexistência de contrariedade ao art. 41 do Código de Processo Penal na espécie. 
    6. Os argumentos trazidos aos autos impõem o prosseguimento da presente ação para análise mais detida da questão, com a complementação da instrução do pedido pelos esclarecimentos do juízo da Segunda Vara de Delitos de Trânsito da Comarca de Curitiba/PR, onde tramita o processo da ação penal do paciente, e com o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    7. Pelo exposto, sem prejuízo da análise mais detida no julgamento de mérito da presente impetração, indefiro a medida liminar requerida.
    Oficie-se ao juízo da Segunda Vara de Delitos de Trânsito da Comarca de Curitiba/PR para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração, esclarecendo, em especial, o andamento atualizado da ação penal do paciente.
    Remetam-se, com o ofício, cópias da inicial e da presente decisão.
    8. Prestadas as informações, vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora